Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726564-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WALTER MARCELO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S/A face de decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (proc. n. 0722584-21.2018.8.07.0001), que indeferiu pesquisas aos sistemas CNIB e SREI, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, a parte agravante sustenta que o entendimento adotado pelo magistrado primevo vai de encontro àquele adotado por esta Corte. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Requer a modificação da decisão agravada, a fim de que sejam implementadas as medida retromencionadas. Preparo regular (ID 38154037 e 38154038). É a síntese do que interessa. Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se o agravado para os fins do art. 1.019 do CPC. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2022 15:29:37. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador